Tribunal: TJBA
Processo: 8010096-42.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010096-42.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA Advogado(s): WALFRIDO MOREIRA DE CARVALHO NETO (OAB:MG71656-A) APELADO: VITORIA MARIA DANTAS MUNIZ Advogado(s): CORALIA THALITA VIANA ALMEIDA LEITE (OAB:BA18798-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA PENAL EM PROPOSTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMALIZADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de multa contratual, proposta com base em cláusula penal prevista em “termos e condições gerais de venda” vinculados a proposta comercial não formalizada em contrato definitivo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se é exigível a cláusula penal pactuada em proposta comercial vinculada a termos unilaterais, sem demonstração de prejuízo e sem a efetiva celebração de contrato de compra e venda. III. Razões de decidir 3. A cláusula penal pode ser exigida independentemente da prova do prejuízo, desde que haja descumprimento de obrigação contratual formal e válida. 4. No caso, não se comprovou a existência de contrato definitivo nem adimplemento de qualquer das partes, mas apenas tratativas negociais interrompidas antes da concretização do negócio. 5. A proposta comercial foi acompanhada de termos unilaterais, caracterizando contrato de adesão, cuja cláusula penal deve ser interpretada restritivamente, conforme o art. 423, do Código Civil. 6. A autora não demonstrou qualquer prejuízo, custo, produção ou investimento decorrente da negociação frustrada. A cobrança da multa contratual, nas circunstâncias, configuraria enriquecimento sem causa. 7. Ausentes os requisitos para a exigência da cláusula penal, deve ser mantida a improcedência da ação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A cláusula penal prevista em proposta comercial vinculada a termos unilaterais não é exigível quando não comprovada a formalização do contrato, o descumprimento injustificado de obrigação e a existência de prejuízo, sob pena de enriquecimento sem causa." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 408, 412, 413, 423 e 884; CPC, arts. 85, § 11º, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível nº 0807495-23.2022.8.12.0021, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, 2ª Câmara Cível, j. 30.07.2024; TJ-RN, Recurso Inominado Cível nº 0800055-54.2024.8.20.5106, Rel. Juiz José Undário Andrade, 3ª Turma Recursal, j. 10.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8010096-42.2021.8.05.0274; Recorrente: Philips Medical Systems Ltda; Recorrida: Vitoria Maria Dantas Muniz; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator